Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-76.2021.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002836-76.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLACE ARAUJO MAZUTI - CPF: 027.601.731-51 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA
– EXAME LABORATORIAL – TESTE DO PEZINHO – EXIGÊNCIA DE NOVA COLETA DE MATERIAL – PERDA DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 822 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 130383802), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar o reclamado ao pagamento no valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº. 362 STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Da responsabilidade subjetiva - comprovação de culpa (negligência, imprudência e imperícia);

2)

Da ausência de ato ilícito;

3)

Da
inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões
.

O Ministério Público deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público na lide (id. nº 131948697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, no dia
05/04/2021,
levou seu filho recém-nascido (data de nascimento: 29/03/2021 – id. 130384694) na unidade saúde do Município para a realização de triagem neonatal, ora nominado teste do pezinho, sendo informado pela equipe de trabalho que entraria em contato com o requerente quando ficasse pronto o resultado do exame.

Aduz que transcorrido 30 (trinta) dias, o requerente foi novamente contatado pela unidade de saúde, sendo informado sobre a necessidade de nova coleta de material para realização do teste neonatal, sob pretexto que a primeira amostra teria chegado seca ao laboratório (id. 130384691).

Registre-se, ainda, que diante do lapso temporal transcorrido, o requerente teve que se deslocar até o município vizinho, para a realização do exame de forma particular, já cientes da inviabilidade de detecção de diversas patologias raras que se acusam no tempo correto de realização do exame.

O Município, em sede de contestação (id. 130384697) alega que prestou os serviços de saúde ao filho do requerente, sendo medida imperiosa o indeferimento dos pleitos autorais com a total improcedência da ação, em razão da ausência de ato ilícito.

O MM. Juiz homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial
, conforme os argumentos que seguem:

“(...)Ademais, trata-se de um exame de supra importância, haja vista que o referido teste ajuda a

diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas capazes de afetar o desenvolvimento

neuropsicomotor do recém-nascido, mas que não apresentam sintomas detectáveis. O teste do

pezinho deve ser feito em todas as crianças recém-nascidas, a partir de 48 horas de vida até 30

dias do nascimento. Isto porque qualquer pessoa pode ter um filho portador da doença, mesmo

que nunca tenha aparecido um caso na família.

Como demostrado nos documentos acostados, o Reclamante após 07 dias do nascimento de seu

filho recém-nascido, se dirigiu a unidade saúde do município Estratégia Saúde da Família I-ESF

III, para realização da coleta do material para o teste aqui discutido.

Em análise aos documentos juntados pela Requerida, comprova-se que o hospital responsável pela realização do laudo encaminhou via e-mail, para unidade de saúde da Prefeitura de Paranatinga, o pedido para coleta de nova amostra do exame em questão.

(...)

Assim, imperiosa a procedência do parcial do pleito inicial, para indenização em danos morais, pois provou com os documentos encartados aos autos, que a falta na qualidade de coleta de amostra para realização do teste do pezinho pode caracterizar danos imensuráveis na saúde do menor em questão, pelo fato do prazo aconselhado pelo Ministério da Saúde para tal exame já ter se esgotado. Nesse sentido a falha em detectar possíveis doenças na fase inicial de um recém-nascido não trata de simples dessabor, mas sim aborrecimento capaz de interferir na esfera psíquica dos Requerentes.”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, c
omo se sabe, a responsabilidade civil do reclamado/recorrente é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da parte reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pela falta na qualidade de coleta de amostra para realização do teste do pezinho, somada a inviabilidade de repetição da coleta (perda do prazo indicado – até o 30º dia de vida).

Oportunamente
, urge salientar que a Resolução nº 822 do Ministério de Saúde, de 06/06/2001, Anexo II, item “A.1”, preconiza o seguinte:

1 - Todo recém-nascido tem direito ao acesso à realização de testes de Triagem Neonatal, em conformidade com o disposto nesta Portaria.
Os testes deverão ser realizados até o 30º dia de vida (preferencialmente entre o 2º e o 7º dia de vida),
com coleta do material efetuada de acordo com os critérios técnicos estabelecidos no Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal a ser elaborado e publicado pela Secretaria de Assistência à Saúde/SAS/MS;
(grifei)

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIAGEM NEONATAL. TESTE DO PEZINHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESOLUÇÃO Nº 822 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.

2. A responsabilidade civil da empresa ré na espécie é objetiva, conforme a teoria do risco da atividade, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 187, 927 e 932, III, do Código Civil.

3. A realização do exame de triagem neonatal, mais conhecido como "teste do pezinho", oferece segurança desejada apenas quando realizado nas primeiras semanas do recém-nascido. No caso, a falha do laboratório, que extraviou as amostras, realizando o segundo exame após um tempo muito extenso e depois de diversas tentativas da parte autora, contrariando as disposições da resolução nº 822 do Ministério da Saúde, foi capaz de ensejar dano moral.

4. A valoração do dano moral deve ser motivada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano causado, as peculiaridades do caso concreto, o nexo causal, a capacidade econômica das partes, observando-se a todo tempo o caráter pedagógico e inibitório. Na hipótese dos autos, mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso de apelação conhecido e provido
.

(TJ-DF, Apelação Cível nº
0011152-90.2016.8.07.0009
, Relator: SILVA LEMOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018, publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 312/316) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DO RESULTADO DE EXAME “TESTE DO PEZINHO”. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOÁVEL. CRITÉRIO BIFÁSICO. VALORAÇÃO E EXTENSÃO DO DANO. VALOR PECUNIÁRIO CAPAZ DE COMPENSAR A ANGÚSTIA ALÉM DO MERO DISSABOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOENÇA SUPERVENIENTE OU COMPROMETIMENTO DA SÁUDE DO RECÉM-NASCIDO.
– A falha na prestação de serviço do laboratório ao extraviar o exame e/ou resultado do “teste do pezinho” em recém-nascido configura dano moral.
– O valor da indenização deve atender às circunstâncias do caso, que a despeito da falha no extravio não houve superveniente diagnóstico de qualquer doença metabólica que o exame busca diagnosticar ou afastar precocemente, ponderando-se pela manutenção em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como razoável frente a extensão do dano e capacidade econômica das partes, sem que se implique em enriquecimento ilícito. – RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-AM, Apelação Cível nº 0631213-91.2017.8.04.0001, Relator: ARISTÓTELES LIMA THURY, 3ª CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2020, publicado em 19/05/2020) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, além de sopesar o grau de culpabilidade de cada uma das partes envolvidas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022